Tribunal: TCU
Processo: 012.752/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria enviados para análise e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam dos atos de aposentadoria de Carmem Soares Campos e Gilson Godoy de Souza e Silva, remetidos a este Tribunal para análise e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553 (Tese 445), em: 9.1. reconhecer o registro tácito dos atos de aposentadoria de Carmem Soares Campos e Gilson Godoy de Souza e Silva; 9.2. encaminhar os autos à Sefip para que acompanhe o desfecho dos julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, que se encontram pendentes no STF, e avalie, a depender de seus resultados, a necessidade da adoção de procedimentos para a eventual revisão de ofício do ato de Gilson Godoy de Souza e Silva; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão aos interessados, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultadas no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.